Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-51.2020.8.11.0052
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000963-51.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCIA KUSTHER PREISIGKE - CPF: 920.577.051-53 (RECORRIDO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000963-51.2020.8.11.0052

Classe CNJ

460

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO/MT

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

MARCIA KUSTHER PREISIGKE

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19/09/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA A TÍTULO DE CESTA DE SERVIÇOS. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO À CESTA DE SERVIÇO ASSINADO PELO CORRENTISTA. DESCONTO INDEVIDO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA DOBRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor não assinou Termo de Não Adesão à Cesta de Serviços, tendo apenas conta salário em solicitação básica pelo empregador, havendo desconto não previsto contratualmente em sua conta bancária, a título de tarifa bancária – Cesta Exclusive no caso, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente.

3. Em que pese a instituição financeira ter afirmado que a reclamante é signatária do Termo de Adesão à Cesta de Serviços, verifico que tal termo sequer foi juntado a fim de corroborar com tal assertiva, portanto, desconto indevido.

4. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizados pelo INPC desde a citação e juros de 1% ao mês desde a sentença, bem como determino a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente no montante de R$1.548,72 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), atualizados monetariamente pelo INPC na data de cada desconto, bem como juros de 1% ao mês desde a citação
.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023